Tribunal: TJDFT
Processo: 0700299-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ARTIGO 371 DO CPC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 10.925,00 a título de danos materiais. Nas suas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa. Também discorre sobre a necessidade de perícia para o deslinde da causa. No mérito, alega que a culpa foi do autor e pede, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente. Ainda, impugna os orçamentos apresentados pelo autor sob o argumento de que os valores estavam altos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51765758) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 51765813).
3. Da preliminar de cerceamento de defesa. O réu apresentou contestação aos autos, que foi devidamente recebida e analisada (ID 51765731), depois de ser devidamente intimado, nos termos da ata de audiência (ID 51765730), o que comprova que tinha ciência de que o documento que apresentasse serviria como defesa. Além disso, o réu ainda anexou fotos do acidente, que também foram analisadas. Portanto, ausente o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de complexidade da causa por necessidade de perícia. Trata-se de ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, cuja dinâmica não se discute. Dessa forma, não há complexidade de causa, já que os danos podem ser demonstrados por meio de fotos e orçamentos, já juntados aos autos. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão nos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.
5. Em caso de acidente entre veículos, onde há teses conflitantes, cumpre ao magistrado analisar os elementos de convicção juntados aos autos, decidindo segundo seu livre convencimento, devidamente motivado, porquanto destinatário da prova (artigo 371, CPC).
6. Na condução de automóvel é dever do condutor, a todo momento, ter domínio de seu veículo, guiando-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Quem colide na traseira de veículo possui a presunção de culpa e o dever de comprovar suas alegações para eventual afastamento desta. No entanto, o recorrente não apresentou provas convincentes ou demonstrou fatos em sentido contrário que excluam sua responsabilidade.
7. O recorrente réu não teve a prudência de manter a distância de segurança do outro veículo (art. 29, II, CTB), razão pela qual a sentença deve ser mantida.
8. Sobre a impugnação do orçamento apresentado pelo autor, como bem afirmou a sentença, o réu deixa de juntar aos autos outro orçamento que pudesse afastar os trazidos pelo autor, motivo pelo qual não há razão para provimento do pleito. Além disso, os orçamentos anexados pelo autor (ID 51765710) são relativos às peças danificadas no acidente e apontam valores exatos e, assim, não há que falar em equidade para o caso.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.